Tribunal: TJMT
Processo: 0000869-94.2012.8.11.0022
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000869-94.2012.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Entrada e Permanência de Menores]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ANDRE RICARDO SPINETTI - CPF: 031.717.751-66 (APELADO), REYNALDO OLIVEIRA RUY - CPF: 568.665.501-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
REPRESENTAÇÃO INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA PRESCRITA EM PORTARIA DO JUIZADO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA E NO ECA
–INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA TIPIFICADA PREVISTA NO ARTIGO 258 DO ECA – RELATÓRIO CONSELHEIRO TUTELAR – FÉ-PÚBLICA –
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE –
NEGLIGÊNCIA DO RESPONSÁVEL PELO EVENTO – CULPABILIDADE – PENA PECUNIÁRIA - ADEQUADA –
IRRESIGNAÇÃO DO PARQUET –
MAJORAÇÃO – DESNECESSIDADE –
OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Presentes os requisitos configuradores de infração administrativa dada a presunção de veracidade do Relatório elaborado pelo Conselho Tutelar.

2. Mostra-se legítima a aplicação de multa administrativa ao organizador do evento, consubstanciada na permissão indevida de menores de 18 anos de idade, desacompanhados de seu responsável legal, nos termos do art. 258, do Estatuto da Criança e Adolescente, mesmo aplicada em grau mínimo não há o que se falar em majoração.

3. A fixação de multa deve atender aos critérios da culpabilidade do agente e a gravidade da conduta, visando a efetiva punição e desestímulo da prática, razão pela qual, o valor da multa fixada na sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, merecendo ser mantida.

4. Considerando-se que a pena prevista no caso de descumprimento do art. 258, do ECA é de 03 a 20 salários de referência, tem-se como adequada a multa aplicada em 03 (três) salários mínimos.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT, M.M. Dr.
Márcio Rogério Martins
, que nos autos da Representação para apuração de Infração Administrativa nº 869-94.2012.811.0022 - Código 41120, que julgou procedente a representação diante da presença de provas suficientes da prática das infrações administrativas, bem como aplicou a pena de 03 (três) salários mínimos ao representado
André Ricardo Spinetti,
em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 258.

Sem custas e honorários.

O Apelante alega em suas razões, busca a reforma da sentença para que seja majorada a multa pecuniária imposta sugerindo a aplicação acima de 05 (cinco) salários mínimos – Id. 2292708 e 2292709.

O Apelado não ofertou contrarrazões, restando silente no prazo assinalado - Id. 2292710.

A Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou pelo provimento do apelo, a fim de majorar a multa inicialmente imposta de 03 (três) para 05 (cinco) salários mínimos, conforme Id. 2600264.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, interpôs
REPRESENTAÇÃO PARA APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA
em face de
ANDRÉ RICARDO SPINETTI
, alegando em síntese que o Requerido, organizador do evento denominado
“Sub 15”,
realizado no dia 16/06/2012 na cidade de Pedra Preta-MT, que permitiu o ingresso dos adolescentes Jonathan Adriano Rodrigues, Débora Rodrigues Nunes e Lucas Nogueira Rocha, todos menores de 18 (dezoito) à época do fato, em evento inapropriado para sua faixa etária, onde também foi constatado a ingestão de bebida alcoólica por parte do menor Jonathan Adriano Rodrigues.

Após o trâmite regular do processo em apreço, foi julgada procedente a representação, em razão da existência de provas robustas da participação do apelado na infração administrativa prevista no artigo 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como aplicada multa em patamar mínimo, ou seja, 03 (três) salários mínimos.

Inconformado, o apelante insurge-se contra a referida sentença, pugnando pela majoração do valor da multa aplicada sugerida em 05 (cinco) salários mínimos.

Em que pese a alegação do recorrente no tocante a multa pecuniária imposta no patamar mínimo, ao argumento de que não foi devidamente sopesada pela prática de infração administrativa. Todavia tal alegação não deve prosperar, ao passo que o recurso não merece provimento.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Feitas estas considerações, passo à análise do recurso de Apelação.

Pois bem. Com efeito, a conduta praticada pelo apelado foi deveras grave, uma vez que fora previamente advertido e orientado quanto às normas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como na Portaria n.º 017/2010 do juizado da infância e juventude da comarca de Pedra Preta-MT, contudo, não tomou as devidas cautelas e os conselheiros tutelares, a inspetora de menores e a Polícia Militar, constataram a presença de três adolescentes desacompanhados dos pais ou responsáveis e ingerindo bebida alcoólica no evento organizado pelo apelado.

Nesta trilha, o apelado mesmo patenteado ao total desinteresse pela proteção das crianças e adolescentes, porém, por certo, não merece reprimenda maior que a multa pecuniária mínima imposta.

Portanto, à vista de provas robustas e incontroversas, reconhece-se a prática de infração administrativa às normas previstas no artigo 258 do ECA pelo representado, impondo-lhe a multa prevista no estatuto, no patamar mínimo de 03 (três) salários mínimos.

Insta salientar que a representação teve origem do relatório informativo – Id. 2292676, confeccionado pelos agentes da infância, os quais gozam de fé pública e presunção
juris tantum
de veracidade.

A respeito da matéria tratada, a jurisprudência:

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - RELATÓRIO EXPEDIDO PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. O relatório expedido pelo Conselho Tutelar goza de presunção "juris tantum" de veracidade, só podendo, pois, ser ilidido por prova em contrário. Não havendo provas, pela parte interessada, capazes de afastar a aludida presunção, correta a aplicação da sanção correspondente. (TJ-MG - AC: 10461120051457001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 16/02/2016, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2016).

Portanto, até que se prove o contrário, o que não ocorreu, todo o relatado pelos conselheiros é verossímil.

Na hipótese, restou inconteste a violação pelo apelante das normas contidas no Estatuto da Criança e do Adolescente, aliado ao fato da existência de prova cristalina e segura da presença de adolescentes desacompanhados no referido local, não desincumbindo o apelado a demonstrar nos autos à contraprova, restando devidamente configurada a infração.

Conforme se vê, não há que se falar em ausência de provas da ocorrência da infração administrativa, mormente pelos elementos probatórios colacionados nesses autos, que espancaram quaisquer dúvidas a respeito da responsabilidade do apelado.

A propósito, colaciono jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ESTABELECIMENTO COMERCIAL - LOCAL IMPRÓPRIO PARA MENORES - DEVER DE FISCALIZAR - IMPOSIÇÃO DE MULTA - CABIMENTO - OMISSÃO - DESCUMPRIMENTO. O dever de zelar pela segurança e integridade física, intelectual e moral das crianças e dos adolescentes compete a todos. Proibição de que menores permanecem em local de festa, em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente, configura infração administrativa punível com multa, nos termos do art. 258 da Lei 8069/90. Aquele que se dedica à atividade festiva/comercial potencialmente atentatória contra os direitos da criança e do adolescente possui o dever de adotar medidas eficazes de fiscalização da entrada ao local. Recurso não provido. (TJMG-Apelação Cível 1.0480.09.132350-5/001, Relator(a): Des.(a) Heloisa Combat , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/08/2011, publicação da súmula em 05/09/2011).”

Diante do referido dispositivo versa sobre espécie de infração administrativa aplicável aos responsáveis por estabelecimentos de diversão que desatendam ao teor do art. 74 do mesmo diploma legal,
in verbis:

O Poder Público, através do órgão competente, regulará as diversões e espetáculos públicos, informando sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada.

A responsabilidade do apelado como organizador do evento, o que também é incontroverso, é veemente, quando se trata da preservação das disposições legais pertinentes à proteção da criança e do adolescente.

Desse modo, a conduta do representado em permitir o acesso de adolescentes em seu estabelecimento sem a presença de seus responsáveis e permitindo a ingerência de bebidas alcóolicas, configura conduta passível de sanção, qual, seja, multa de 03 (três) a 20 (vinte) salários mínimos.

Como bem fixado pelo magistrado em sua sentença, a penalidade para a infração administrativa praticada pelo representado alcança o patamar de 20 (vinte) salários mínimos, contudo, em razão da comprovação dos fatos e considerando o ato infracional praticado pelo representado, foi fixado a multa no valor de 03 (três) salários mínimos, valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Logo, não subsistem as razões do recorrente quanto ao pedido de majoração da multa sugerido em 05 (cinco salários mínimos), visto que o valor fixado na sentença estaria aquém da gravidade da conduta perpetrada pelo representado, o qual violou normas do Estatuto da Criança e Adolescente e da Portaria do juízo da Infância e Adolescente.

De mais a mais, consta dos autos que o Recorrido é estudante e embora autuado não possua reincidência pelo mesmo motivo, tampouco demonstrou o Apelante a capacidade econômica e financeira do Apelado para justificar a majoração da multa outrora imposta, reputando-se escorreita o valor mínimo da multa arbitrada.

Considerando que as circunstâncias da presente atuação não se apresentam deveras graves, e que o autuado respondeu a apenas um procedimento de apuração de infração administrativa, em 2012, a penalidade imposta tem o condão de servir, sobretudo como medida educativa, com vistas a impedir que a situação se repita.

Nesta trilha, a conduta praticada pelo recorrido e apurada no ato infracional, e a multa fixada no mínimo legal, tal como ficado no ato sentencial, cumpre sua finalidade precípua de preservação dos interesses tutelados pelo ECA, visto que desestimula a pratica dessas infrações administrativas, objetivando a premissa maior que é a proteção da criança e adolescente.

Este é o entendimento:

RAC – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AO ART. 258 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO – BLOCO DE CARNAVAL - CONCENTRAÇÃO EM LOCAL PRIVADO – PERMITIDA A ENTRADA DE ADOLESCENTE DESACOMPANHADO DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS E SEM AUTORIZAÇÃO – LIVRE ACESSO À BEBIDA ALCOÓLICA – INFRAÇÃO OMISSIVA PURA – PENALIDADE PECUNIÁRIA DEVIDA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Se o responsável pelas atividades do bloco carnavalesco “barraco-baco” foi demandado em nome próprio para responder por infração administrativa atribuível ao organizador, em razão da relação jurídica que manteve este, estava obrigado a nomear à autoria o organizador, de modo que sua inércia enseja a responsabilidade pelos danos causados aos menores. 2 –
Segundo inteligência do art. 258 do ECA, incorre em multa de 03 (três) a 20 (vinte) salários de referência o responsável ou detentor pelo estabelecimento que deixar de observar as regras que dispõe sobre o acesso de criança ou adolescente aos locais de diversão. 3 – No caso, o responsável pelo bloco carnavalesco permitiu a entrada e permanência de adolescentes, os quais tiveram livre acesso à bebida alcóolica, em desacordo com a Portaria expedida pelo Juízo, estando sujeito à penalidade pecuniária, cujo valor arbitrado de 03 (três) salários mínimos condiz com a gravidade dos fatos.
(N.U 0002400-18.2011.8.11.0002, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014).

INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - REALIZAÇÃO DE EVENTO - INGESTAÇÃO DE BEBIDA ALCÓOLICAS POR ADOLESCENTES - PERMISSÃO DO PROPRIETÁRIO DA BARRACA - PORTARIA - SANÇÃO ADMINISTRATIVA IMPOSTA - SENTENÇA MANTIDA.
Restando configurado o descumprimento das normas contidas em Portaria regulamentando a venda de bebidas alcoólicas e permanência de menores desacompanhados dos pais em barraca de caipirinha correta a aplicação de sanção administrativa consistente no pagamento de 3 (três) salários mínimos
em favor do Fundo Municipal da Criança e Adolescente. (N.U 0092645-57.2006.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/09/2007, Publicado no DJE 01/10/2007). Negritei

Assim, justificável a aplicação da multa prevista no art. 258 do ECA, pois presentes os elementos que comprovem a conduta infracional do apelado, buscando, assim, reprimir nova ocorrência de fatos deste estilo, que agridem a infância e a adolescência, em nada lhes acrescentando.

A respeito colaciono farta jurisprudência deste sodalício acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL - AUTO DE INFRAÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - RELATÓRIO EXPEDIDO PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE – PRESENÇA NÃO AUTORIZADA DE MENORES DESACOMPANHADOS DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS EM EVENTO, INGERINDO BEBIDA ALCOOLICA - INFRAÇÃO AO ART. 258 DO ECA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO PGJ. O relatório expedido pelo Conselho Tutelar goza de presunção “juris tantum”, de veracidade, inclusive confirmado em depoimento, só podendo, pois, ser ilidido por prova em contrário, o que não ocorreu. Verificada a presença não autorizada de adolescentes em evento, desacompanhados dos pais ou responsáveis, está caracterizada a infração ao disposto no art. 258 do ECA. (N.U 0000245-74.2013.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – REPRESENTAÇÃO PARA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA POR INFRAÇÃO A NORMA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 258 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – OCORRÊNCIA – MULTA ARBITRADA – NECESSIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. Há de se imputar a condenação administrativa contida no artigo 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente nas hipóteses em que o evento não fiscaliza a entrada, ou as atividades praticadas pelo menor de idade enquanto no recinto. (N.U 0004756-80.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ADOLESCENTES INGERINDO BEBIDAS ALCÓOLICAS – AFRONTA ÀS NORMAS CONTIDAS NA PORTARIA EXPEDIDA PELA AUTORIDADE JUDICIAL E NA LEI N.º 8069/90 - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - IMPOSIÇÃO DE MULTA – RELATÓRIO DO CONSELHO TUTELAR – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Presentes os requisitos configuradores de infração administrativa pela conduta tipificada na legislação vigente consistente em permitir a entrada e a permanência de adolescentes, desacompanhados de seus responsáveis legais e a ingestão de bebida alcoólica, em local inapropriado aos menores, devida é a aplicação da multa ao organizador do evento, dada a presunção de veracidade do Relatório elaborado pelo Conselho Tutelar. Inteligência do artigo 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Portaria n.º 07/2010-DF.” (Ap 46922/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/04/2015, Publicado no DJE 06/05/2015).

APELAÇÃO - CRIANÇA E ADOLESCENTE - MULTA POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - PROMOTOR DE EVENTO QUE PERMITE A PERMANÊNCIA DE ADOLESCENTE - DESACOMPANHADO DE RESPONSÁVEL - INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA - AUTO DE INFRAÇÃO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - NEGLIGÊNCIA DO PROMOTOR DO EVENTO - AUSÊNCIA DE PROVA A DESCONSTITUIR O AUTO DE INFRAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. A ingestão de bebida alcoólica por crianças e/ou adolescentes em estabelecimentos comerciais, casas de shows e outros, constitui infração administrativa imputável ao proprietário, promotores de eventos, gerentes, funcionários, bem como ao acompanhante ou responsável do menor, porque em locais como tal, a atenção e cuidados devem ser redobrados para evitar-se o consumo ilegal de determinados produtos. O auto de infração emitido pelo inspetor de menores goza de veracidade, mormente se ausentes vícios que ensejam sua nulidade. (Ap 608/2012, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/06/2012, Publicado no DJE 20/06/2012).

Partindo dessas premissas, a aplicação da infração administrativa, prevista no artigo 258 da Lei nº 8.069/90, se trata de medida cogente.

Por fim, quanto ao pedido de majoração da multa pecuniária imposta no patamar mínimo de 03 (três) salários mínimos, não merece prosperar, visto que o
quantum
indenizatório imposto atende adequadamente ao objetivo de ressarcir os danos sofridos e de penalizar a parte apelada, sem implicar, no entanto, enriquecimento indevido, portanto razão não lhe assiste.

Assim, consideradas as circunstâncias fáticas em que se desenvolveu a violação administrativa, deve ser mantida a decisão da instância monocrática.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo na íntegra a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021